Tribunal: TJMT
Processo: 0003950-72.2017.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003950-72.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MERECIANA DE BARROS - CPF: 973.060.101-15 (APELANTE), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO COLETTI - CPF: 032.537.928-97 (APELADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), FELIPE NATHAN COLETTI - CPF: 048.903.321-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EM E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA PREVENTIVA. PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ATUAL. ABANDONO DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO. LAUDO DE VISTORIA DO INCRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório e, ainda, acolheu o pedido contraposto para determinar a reintegração do primeiro requerido na posse do imóvel, além de condenar a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar quem detém a posse legítima sobre o Lote no 67 do PA São José União; (ii) analisar se restaram configurados os requisitos do art. 567 do CPC para procedência do interdito proibitório, notadamente a posse atual e o justo receio de turbação iminente; e (iii) examinar se a conduta processual da apelante caracteriza litigância de má-fé, considerando as contradições entre documentos apresentados e depoimento pessoal prestado em juízo.

III. Razões de decidir

3. O interdito proibitório constitui ação possessória de natureza preventiva que exige demonstração cumulativa da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de sua concretização, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC, sendo insuficiente a mera titularidade administrativa para sua configuração.

4. A apelante, embora formalmente reconhecida como assentada pelo INCRA desde 2006 e detentora de título de domínio sob condição resolutiva expedido em 2024, não logrou comprovar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, especialmente diante das contradições verificadas em seu depoimento pessoal e da ausência de atos materiais de ocupação contemporâneos ao alegado esbulho.

5. O conjunto probatório, notadamente o Laudo de Vistoria do INCRA de 24/08/2017, as contas de energia elétrica em nome do apelado desde 2009 e os depoimentos testemunhais convergentes, demonstra que o Sr. Marcos exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre o Lote 67 desde 2009, enquanto a apelante estabeleceu residência em outro município.

6. A flagrante contradição entre as notas fiscais de compra e venda de bovinos apresentadas pela apelante e sua declaração categórica em juízo de que "nunca teve gado na vida", aliada à omissão de informações relevantes sobre o real estado da posse, configura alteração da verdade dos fatos e deslealdade processual, caracterizando litigância de má-fé nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

7. A aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa mostra-se proporcional e justificada como forma de reprovar o abuso do direito de demandar e preservar a função jurisdicional, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que rege o processo civil moderno.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A procedência do interdito proibitório pressupõe a demonstração cumulativa da posse atual, da ameaça concreta de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, sendo insuficiente a mera titularidade administrativa ou registral para sua configuração. 2. O abandono voluntário do imóvel rural por assentado da reforma agrária, seguido de ocupação contínua e pacífica por terceiro, afasta a proteção possessória, ainda que o primeiro mantenha documentação formal junto ao INCRA. 3. Configura litigância de má-fé a alteração consciente da verdade dos fatos mediante apresentação de documentos contraditórios ao depoimento pessoal, especialmente quando visa obter vantagem indevida através do processo judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, II e III, 81, 85, §11o, 98, §3o, 561, 567 e 568; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. no 10196756920218110015, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 24/09/2025; TJMT, Ap. Cív. no 10019494720238110004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25/09/2025; TJMT, Ap. Cív. no 1001232-09.2021.8.11.0100, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MERECIANA DE BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em face de
MARCOS ANTONIO COLETTI e FELIPE NATHAN COLETTI
, que julgou improcedente o pedido da inicial, revogando a liminar anteriormente concedida e, via de consequência, acolheu o pedido contraposto para determinar a reintegração do primeiro requerido na posse do imóvel rural correspondente ao Lote n° 67, localizado no PA São José União, Zona Rural de Peixoto de Azevedo/MT.

Além disso, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja obrigação foi suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita, além do pagamento da multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim, ordenou que seja oficiado ao INCRA, encaminhando cópia da sentença, para ciência e providências que entender cabíveis quanto ao Título de Domínio concedido à apelante.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que é assentada originária no Lote no 67 desde 04 de outubro de 2006, conforme Processo Administrativo INCRA n° 54248.000009/2013-70, tendo edificado benfeitorias no local e exercido seu direito de posse de forma mansa e pacífica.

Alega que, em 2013, enfrentou problemas de saúde que a obrigaram a se ausentar temporariamente do sítio, ocasião em que o apelado Marcos, aproveitando-se do contexto, começou a praticar atos de turbação, chegando a derrubar a casa por ela edificada.

Argumenta que o Laudo de Vistoria do INCRA, realizado em 24/08/2017, foi interpretado equivocadamente pelo juízo, pois o documento confirma que o requerido não ocupava o Lote 67, mas sim o Lote 68, ressaltando a importância do Título de Domínio sob condição resolutiva no MT 017400001722, concedido pelo INCRA em 24/07/2024, como prova de sua posse legítima.

Destaca que a ocupação do requerido foi ilegal e clandestina, contrariando as normas que regem os projetos de reforma agrária, especialmente o art. 189 da Constituição Federal, que proíbe a negociação de imóveis rurais distribuídos pela reforma agrária pelo prazo de dez anos, e o art. 18-A da Lei no 8.629/1993, que veda ao beneficiário ser titular de outro imóvel.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a expedição de ofício ao INCRA para prestar informações e, no mérito, a reforma da sentença para manter sua posse sobre o imóvel, com a expedição de mandado proibitório aos apelados.

Em contrarrazões (Id. 321952920), o apelado Felipe Nathan Coletti, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre o Lote 67, enquanto os apelados demonstraram posse mansa, pacífica e contínua desde 2009. Sustenta que o simples título administrativo junto ao INCRA não é suficiente para comprovar posse material, requisito essencial à tutela possessória.

Por sua vez, o apelado Marcos Antônio Coletti, em suas contrarrazões de Id. 32195292, defende que a sentença deve ser mantida integralmente, sustentado que a apelante abandonou o Lote 67 em 2007, passando a residir em Nova Canaã do Norte, onde inclusive abriu empresa comercial de salão de beleza, enquanto ele exerce posse mansa, pacífica e contínua desde 2009, fato comprovado pelo Laudo de Vistoria do INCRA de 2017, faturas de energia elétrica em seu nome desde 2009 e depoimentos testemunhais consistentes.

Alega que a apelante incorre em graves contradições, tendo admitido em depoimento pessoal que se ausentou do imóvel desde 2009 e que "nunca teve gado na vida", apesar de ter apresentado notas fiscais de bovinos com movimentação significativa em 2015. Argumenta que as testemunhas da apelante apresentaram depoimentos vagos e contraditórios, havendo inclusive indícios de falso testemunho, enquanto suas testemunhas foram firmes e convergentes ao confirmar sua posse desde 2009.

Sustenta ainda que o processo administrativo do INCRA não goza da presunção de legitimidade alegada pela apelante, pois foi instruído com documentos inconsistentes e declarações questionáveis, não havendo preponderância deste sobre o processo judicial. Ressalta que a apelante não preenche os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória, não tendo apresentado um único documento anterior a 2015 que comprove exercício efetivo de posse sobre o Lote 67.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar quem detém a posse legítima sobre o imóvel rural correspondente ao Lote n° 67, localizado no PA São José União, Zona Rural de Peixoto de Azevedo/MT, bem como se houve turbação ou esbulho possessório.

O interdito proibitório, previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, é instrumento processual destinado a tutelar a posse quando presente justo receio de ameaça, sendo aplicado as disposições a respeito da manutenção e reintegração de posse, consoante estabelece o artigo 568, senão vejamos:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

Nesse passo, para sua configuração, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam:
a posse anterior
do autor,
a turbação ou o esbulho
praticado pelo réu,
a data da turbação ou do esbulho
, e a
continuação da posse
, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse, em si, é um fato e não se confunde com o domínio, sendo protegida por sua própria existência jurídica, bastando que o possuidor a exerça com
animus domini
, independentemente de formalidades registrais. Eis, aliás, o que dispõe o artigo 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Na hipótese dos autos, consoante se extrai da sentença de Id. 321952912, o magistrado de primeiro grau concluiu que a autora, ora apelante, apesar de possuir documentação formal do INCRA, não comprovou o efetivo exercício da posse, enquanto o requerido Felipe Nathan Coletti apresentou contas de energia desde 2009, laudo de vistoria do INCRA e testemunhas que indicaram a posse desde 2009, sendo identificadas contradições no depoimento da autora, especialmente quando negou ter criado gado no local, contrariando notas fiscais por ela mesma apresentadas.

Aliás, trago à baila os pontos relevantes aventados na sentença em relação à instrução processual:

No caso dos autos, verifico que existem versões antagônicas sobre quem efetivamente exerce a posse do imóvel em litígio, sendo necessário analisar minuciosamente as provas produzidas para verificar a quem assiste razão.

A autora sustenta ser possuidora do imóvel desde 2006, conforme documentação expedida pelo INCRA, e que apenas se ausentou temporariamente por questões de saúde a partir de 2013, quando então o requerido Marcos teria começado a praticar atos de turbação à sua posse.

Por seu turno, o requerido alega que a autora abandonou o imóvel em 2007 e que ele exerce a posse mansa e pacífica desde 2009, quando adquiriu a área de terceiros.

Analisando a documentação juntada pela autora, verifico a existência dos seguintes documentos relevantes:

1) Certidão expedida pelo INCRA (ID 43223235, p. 35), certificando que a requerente é assentada no Projeto de Assentamento PA São José União, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural n° 67, com 49,4001ha, que lhe foi destinada desde 04/10/2006, conforme Processo Administrativo n° 54248.000009/2013-70;

2) Declaração n° 183/2015 também expedida pelo INCRA (ID 43223235, p. 36) com o mesmo teor da certidão;

3) Título de Domínio sob condição resolutiva n° MT 017400001722, concedido pelo INCRA em 24/07/2024 (ID 182644832), referente ao Lote 67 do PA São José União;

4) Notas Fiscais de Produtor Rural e boletins de ocorrência registrados em abril de 2015;

5) Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica "Luz Para Todos" em nome da autora (ID 43223235, p. 57/59).

Por outro lado, o requerido Marcos juntou os seguintes documentos:

1) Contas de energia elétrica da Unidade Consumidora n° 11335330, localizada no "TRA TRAVESSAO 01 DO 13", em nome de Marcos Vinícius Coletti (filho do requerido), datadas de setembro/2009 a fevereiro/2019 (ID 39786789);

2) Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Peixoto de Azevedo (ID 39786786), datada de 07/10/2016, atestando que o requerido reside e explora o PA São José União, Lote 67, travessão 01, desde o ano de 2009;

3) Laudo de Vistoria do INCRA (ID 39786781), realizado em 24/08/2017, onde consta que o requerido adquiriu a posse em 08/2009, existindo litígio com a requerente.

Ainda, em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas as testemunhas.

A autora, em seu depoimento pessoal, afirmou que esteve no lote desde 2006, quando foi assentada pelo INCRA. Declarou que se ausentou temporariamente por problemas de saúde a partir de 2013 e que, ao retornar, descobriu que sua casa havia sido incendiada e o requerido havia se apossado do imóvel. Questionada, não soube informar o motivo pelo qual somente registrou o boletim de ocorrência em 2015. Ainda, quando questionada sobre a criação de gado no local, afirmou:
"nunca tive gado na vida"
(sic), o que contradiz as notas fiscais de compra e venda de bovinos por ela juntadas aos autos.

Por outro lado, o requerido Marcos Antônio Coletti relatou que ocupou o imóvel em 2009, encontrando-o abandonado, e que construiu benfeitorias no local. Negou ter praticado qualquer ato de turbação ou esbulho contra a autora, afirmando que ela não estava presente na área desde que ele chegou.

Por sua vez, a testemunha
Sebastião Paulo da Silva
afirmou conhecer a autora e que esta tinha posse do imóvel, mas não soube precisar por quanto tempo ela se ausentou do local e nem quando teria ocorrido a destruição da casa. Disse:
"Ela tinha problemas de saúde. Ela só sentou um tempo lá perto da saúde, ela não tinha saúde"
(sic).

Outrossim, a testemunha
Paulo Alves Rafael
declarou conhecer a autora e que esta possuía um sítio, mas suas declarações foram contraditórias. Inicialmente, afirmou que ela nunca deixou de ir ao sítio, mas depois mencionou que ela se ausentava por problemas de saúde. Afirmou ainda que, no dia da audiência, a autora estava no sítio, o que contradiz a versão apresentada pela própria autora de que só retornou ao local após a concessão da liminar.

A testemunha
José Carlos Biguelini
afirmou categoricamente que
"Nunca vi a dona Maria lá em todos esses anos"
(sic). Declarou conhecer o requerido desde 2009 e que este só saiu do imóvel em razão da ordem judicial.

A testemunha
Belizário Araujo Gonçalves
confirmou que o requerido ocupava duas propriedades, uma para ele e outra para o filho, desde 2009. Afirmou nunca ter visto a autora nas imediações:
"Eu passava sempre, às vezes, e não lembro de ter visto ela lá"
(sic).

Ainda,
Geraldo Pires Felipe
relatou ter acompanhado o requerido na visita inicial ao imóvel, presenciando a negociação. Declarou: "Ele deu um caminhão no negócio. Fui com ele, não tinha casa no local" (sic).

Assim, analisando detidamente o conjunto probatório, constato que as provas documentais e testemunhais apresentam contradições significativas que merecem ser dirimidas para a correta solução da lide.

Inicialmente, embora a autora tenha juntado documentos emitidos pelo INCRA que a reconhecem formalmente como assentada do Lote 67 desde 2006, e recentemente tenha obtido o Título de Domínio sob condição resolutiva, verifico que o reconhecimento formal da titularidade não é suficiente para comprovar o efetivo exercício da posse.

No caso em análise, há fortes elementos que indicam que a autora, apesar de formalmente assentada, não exercia efetivamente a posse do imóvel há vários anos, possivelmente desde 2007, como alega o requerido.

O Laudo de Vistoria do INCRA, realizado em 24/08/2017 (ID 39786781), é documento de especial relevância para o deslinde do caso, pois, além de ser produzido por órgão oficial, registra que o requerido Marcos Antônio Coletti adquiriu a posse em 08/2009 e que havia litígio com a autora, a qual, segundo consta no documento, residia em Nova Canaã do Norte/MT.

Ainda, outro aspecto relevante que contradiz a versão da autora refere-se às contas de energia elétrica. Enquanto a autora apresenta apenas um contrato de fornecimento de energia, sem comprovar pagamentos regulares, o requerido juntou diversas faturas da Unidade Consumidora n° 11335330, vinculada ao imóvel em questão, em nome de Marcos Vinícius Coletti, datadas de 2009 a 2019, o que corrobora sua alegação de exercício contínuo da posse durante esse período.

Além disso, a contradição verificada no depoimento pessoal da autora quanto à criação de gado no local é extremamente relevante. Enquanto juntou aos autos notas fiscais de compra e venda de bovinos datadas de 2015, com valores significativos (superiores a R$ 200.000,00), a autora declarou categoricamente em juízo: "nunca tive gado na vida". Tal contradição compromete severamente a credibilidade de sua versão.

As testemunhas arroladas pelo requerido foram unânimes em afirmar que nunca viram a autora no local e que o requerido exercia a posse desde 2009. Por outro lado, as testemunhas da autora apresentaram depoimentos vagos e contraditórios, não conseguindo precisar períodos ou circunstâncias relevantes.

A prova testemunhal produzida pelo requerido é coerente e consistente com a documentação por ele apresentada, notadamente o Laudo de Vistoria do INCRA, as contas de energia e a declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, formando um conjunto probatório robusto que indica seu exercício efetivo da posse desde 2009.

Por outro lado, a autora, embora tenha título formal reconhecendo sua condição de assentada, não logrou comprovar o efetivo exercício da posse no período alegado, havendo fortes indícios de que abandonou o imóvel anos antes de ajuizar a presente ação.

Assim,
considerando o conjunto probatório, tenho que a autora não comprovou o primeiro requisito essencial para a procedência da ação possessória, qual seja, o efetivo exercício da posse sobre o bem em litígio. Ao contrário, as provas indicam que o requerido Marcos Antonio Coletti exerceu a posse de forma mansa e pacífica desde 2009 até o cumprimento da liminar concedida nesta ação
. – Sic Id. 321952912 e sem destaque no original

Nesse passo, a apelante sustenta, em síntese, que é
assentada originária
do Lote no 67 desde 2006, conforme o Processo Administrativo INCRA no 54248.000009/2013-70, e que sempre exerceu posse mansa e pacífica até ser compelida a se afastar temporariamente por motivo de saúde.

Aduz que o apelado Marcos Antônio Coletti teria se aproveitado dessa circunstância para ocupar indevidamente o imóvel e demolir as benfeitorias existentes. Defende que o Laudo de Vistoria do INCRA, de 24/08/2017, foi equivocadamente interpretado pelo juízo de origem, pois, segundo afirma, comprovaria que o recorrido não ocupava o Lote 67, mas o vizinho Lote 68, razão pela qual o título de domínio concedido pelo INCRA em 2024 evidenciaria a legitimidade de sua posse.

Os apelados, por sua vez, refutam integralmente as alegações da apelante, sendo que Felipe Nathan Coletti pugna pela manutenção da sentença, destacando que a autora não comprovou o exercício de atos de posse efetiva e que os réus demonstraram, de forma robusta, a ocupação contínua e pacífica desde 2009, corroborada por provas documentais e testemunhais.

Por sua vez, Marcos Antônio Coletti, em contrarrazões próprias, reforça que a apelante abandonou o imóvel em 2007, residindo desde então em outro município, onde constituiu empresa comercial, enquanto ele passou a exercer a posse mansa e contínua sobre o Lote 67, apresentando contas de energia elétrica, laudo de vistoria do INCRA e depoimentos testemunhais coerentes.

Superadas as questões processuais, verifica-se que a ação de interdito proibitório, prevista no art. 567 do Código de Processo Civil, tem por finalidade prevenir ameaça de turbação ou esbulho iminente, exigindo prova da posse atual e do justo receio de ser molestado.

Trata-se, portanto, de ação de natureza eminentemente possessória, na qual não se discute domínio ou mera titularidade administrativa, mas o exercício material da posse.

Nesse contexto, ao compulsar os autos e as provas produzidas, em especial os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (id. 321952903), conclui-se que
a apelante não demonstrou a continuidade do exercício da posse.

É que, embora conste nos autos o título de domínio sob condição resolutiva expedido pelo INCRA em 2024, tal documento, por si só, não constitui prova de posse efetiva,
especialmente diante da ausência de demonstração de atos materiais de ocupação contemporâneos ao alegado esbulho
.

É que, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, em seu depoimento pessoal, afirmou ter ocupado o lote desde 2006, quando foi assentada pelo INCRA, mas relatou que se ausentou em 2013 por motivos de saúde e, ao retornar, encontrou a casa incendiada e o imóvel sob posse do apelado. Todavia, ela não soube explicar a demora para registrar o boletim de ocorrência, feito apenas em 2015, e negou ter criado gado na área, embora existam notas fiscais em sentido contrário.

Já o apelado Marcos Antônio Coletti declarou ter ocupado o imóvel em 2009, encontrando-o abandonado, afirmando ter realizado benfeitorias e negando qualquer ato de turbação ou esbulho.

As testemunhas da apelante apresentaram versões divergentes.

Sebastião Paulo da Silva
confirmou que a autora possuía o imóvel, mas não soube precisar o período de sua ausência.

Paulo Alves Rafael
prestou depoimento contraditório, ora dizendo que a autora nunca abandonou o sítio, ora reconhecendo que se ausentava por problemas de saúde.

Já as testemunhas do apelado foram mais assertivas em relação aos fatos.

José Carlos Biguelini
afirmou nunca ter visto a autora na área e relatou que o requerido permaneceu no imóvel até a ordem judicial de desocupação, enquanto
Belizário Araújo Gonçalves
disse que o requerido ocupava o local desde 2009 e nunca viu a autora nas redondezas.

Por fim,
Geraldo Pires Felipe
afirmou que acompanhou o requerido na visita inicial ao terreno e confirmou que o local não possuía casa, mencionando que houve negociação em que o requerido deu um caminhão como pagamento.

Ou seja, em que pese as testemunhas da apelante confirmarem sua propriedade, mediante titulação conferida pelo INCRA, em nada corroboraram em relação à posse, cujo instituto é tutelado pelo interdito proibitório.

Por outro lado, o conjunto probatório evidencia que, desde meados de 2009, o recorrido Marcos Antônio Coletti exerce a posse mansa e pacífica sobre o Lote 67, tendo nele realizado benfeitorias e mantido contas de energia elétrica por mais de uma década

Quanto ao Laudo de Vistoria do INCRA – Id. 321952432, sua interpretação deve observar o contexto fático e o escopo técnico da vistoria.

O documento registra que, à época da inspeção, o Sr. Marcos Antônio Coletti e sua família residiam em área contígua (Lote 68), mas exploravam de forma produtiva o Lote 67, enquanto a autora encontrava-se ausente do local e estabelecida em outro município, senão vejamos:

Logo, o laudo não corrobora a tese da apelante de que o recorrido jamais ocupou o imóvel — ao contrário, atesta a ocupação efetiva da área.

Não se pode olvidar que o interdito proibitório exige demonstração do justo receio de turbação atual e iminente
.

Entretanto, os fatos narrados pela apelante revelam situação pretérita de suposto esbulho, cuja tutela adequada seria a reintegração de posse, e não a ação inibitória que manejou. A ausência de posse atual e o caráter retrospectivo da lesão afastam a pertinência da via eleita, reforçando o acerto da sentença.

Por essa razão, a sentença nesse ponto não merece qualquer reparo, tendo em vista que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que alega.

Isso porque, no contexto das ações possessórias, de natureza preventiva, como é o caso do interdito proibitório, o art. 567 do Código de Processo Civil, como já dito, impõe como requisito essencial, que o autor possua a coisa - direta ou indiretamente - e esteja sob o fundado receio de esbulho ou turbação iminente, pressupondo, assim, a demonstração inequívoca do exercício efetivo da posse, conforme também exige o art. 561 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório reconhecendo a posse do autor sobre sala comercial e determinando que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse. Os apelantes defendem a inexistência de posse pelo recorrido e o exercício regular de direito de proprietário, diante de inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que justifique a proteção possessória por meio do interdito proibitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de interdito proibitório tem caráter possessório e preventivo, exigindo demonstração de posse anterior, ameaça atual ou iminente de turbação/esbulho e justo receio de sua concretização, conforme arts. 561 e 567 do CPC.
4. A posse, como fato jurídico, independe de registro de propriedade e é protegida por si só, conforme art. 1.210 do CC.
5. A posse exige exteriorização pública de domínio fático, com animus domini, o que não se verifica quando há apenas pagamentos esporádicos de encargos condominiais ou tributos 6. A ausência de uso efetivo, vigilância ou exercício contínuo da posse, aliada à prova de que o imóvel permaneceu desocupado por longos períodos, afasta a configuração dos requisitos legais da ação possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação possessória. Tese de julgamento:
“1. A procedência do interdito proibitório pressupõe a comprovação do exercício atual da posse, a existência de ameaça concreta e o justo receio de sua concretização. 2. A posse se caracteriza por atos materiais contínuos e públicos com animus domini, não sendo suficiente o mero pagamento de tributos ou encargos condominiais para sua configuração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561, 567 e 568; CC/2002, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 0000740-91.2017.8.11 .0094, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16 .12.2020; TJMT, Ap. Cív. no 1000406-53 .2017.8.11.0025, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.02 .2025; TJRO, Ap. Cív. no 7003847-51.2023 .8.22.0015, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, j. 08.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10196756920218110015, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE NÃO COMPROVADA. REVELIA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Clodoaldo Vivaldini da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório movida em face de Milton Araujo da Silva, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse pelo autor sobre os imóveis objeto da demanda. Na fase recursal, discutiu-se, preliminarmente, a validade da tentativa de intimação pessoal do réu revel para apresentação de contrarrazões, a qual restou infrutífera. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a tentativa infrutífera de intimação pessoal do réu revel sem advogado nos autos invalida o andamento do feito; (ii) verificar se o autor demonstrou o exercício efetivo da posse sobre os imóveis, requisito essencial à procedência do interdito proibitório; e (iii) esclarecer se a revelia do réu supre a ausência de prova da posse alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR O réu revel, que não possui advogado constituído nos autos, deve ser intimado exclusivamente por meio de publicação no órgão oficial, nos termos do art. 346 do CPC; a tentativa de intimação pessoal configura excesso de cautela e sua frustração não impede o regular prosseguimento do feito. Para a procedência do interdito proibitório é imprescindível a comprovação cumulativa da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, conforme disposto no art. 567 do CPC. Os documentos juntados aos autos — matrículas imobiliárias, certidões e comprovantes de IPTU — demonstram apenas a titularidade do domínio, não bastando para comprovar o exercício efetivo da posse anterior à suposta invasão. Os comprovantes de limpeza dos lotes apresentados possuem data posterior à suposta ameaça possessória, não servindo como elementos hábeis para atestar a posse anterior. A prova testemunhal produzida não evidenciou, de forma segura e inequívoca, o exercício da posse pelo autor em momento anterior ao alegado esbulho. A revelia do réu, nos termos do art. 344 do CPC, não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados quando contrariada por outros elementos constantes dos autos ou em caso de inverossimilhança, conforme art. 345, IV, do mesmo diploma legal. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (exercício da posse), nos moldes do art. 373, I, do CPC, sendo inviável o acolhimento da pretensão possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A intimação do réu revel sem advogado constituído deve ocorrer exclusivamente por meio de publicação no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal.
A ação de interdito proibitório exige a demonstração da posse atual, da ameaça de esbulho ou turbação e do justo receio, não bastando a simples titularidade do domínio
. A revelia não supre a ausência de comprovação da posse quando as alegações do autor são inverossímeis ou contrariadas pelas provas dos autos.
O ônus de provar a posse recai sobre o autor da ação possessória, não podendo ser afastado mesmo em caso de revelia do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, 346, 373, I, 567 e 1.010, § 1o; CC, art. 1 .196. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 00008407620178110084, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.04.2023. TJ-MT, NU 1002381-93 .2021.8.11.0050, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.02 .2025, DJE 17.02.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019494720238110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

No tocante à penalidade por litigância de má-fé, a sentença baseou-se na constatação de que a autora alterou a verdade dos fatos, omitiu informações relevantes e apresentou documentos contraditórios.

Como já sopesado acima, a autora, ora apelante, ajuizou a ação de interdito proibitório buscando proteger uma posse que, segundo restou demonstrado, não mais exercia há anos, tendo abandonado o imóvel desde, ao menos, 2007.

O conjunto probatório — notadamente o laudo de vistoria do INCRA de 24/08/2017, as contas de energia elétrica em nome do requerido e os depoimentos testemunhais uníssonos — evidenciam que o réu Marcos Antônio Coletti mantinha a posse mansa e pacífica do bem desde 2009, circunstância esta que a apelante omitiu ao propor a demanda.

O magistrado de primeiro grau – que acompanhou toda a audiência de instrução inclusive -, ao condenar a autora por litigância de má-fé, ressaltou o seguinte:

(...) No caso concreto, há indícios significativos de litigância de má-fé por parte da autora, notadamente no que se refere à alteração da verdade dos fatos e uso do processo para conseguir objetivo ilegal.

A contradição entre as notas fiscais de compra e venda de bovinos juntadas pela autora e sua declaração em juízo de que "nunca teve gado na vida" é elemento que sugere fortemente a utilização de documentos inverídicos para instruir a inicial. Além disso, a indicação inicial de pessoa diversa no polo passivo da ação (Marcos Vinícius), quando havia indícios de que a autora conhecia a identidade do real ocupante do imóvel, é circunstância que corrobora a má-fé processual.

Outro aspecto relevante foi a contradição entre o depoimento da testemunha Paulo Alves Rafael e a versão da própria autora, o que levou o juízo a determinar a remessa de cópias às autoridades competentes para apuração de eventual crime de falso testemunho.

Ademais, há fortes indícios de que a autora tentou utilizar o processo judicial para reaver a posse de imóvel que havia abandonado há muitos anos, valendo-se de sua condição formal de assentada, mas sem exercer efetivamente a posse.

Assim, restam configuradas as hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 80 do CPC, impondo-se a condenação da autora por litigância de má-fé. – sic Id. 321952912

Ao que se verifica, não se trata, pois, de mero equívoco formal ou de defesa imprudente, mas de conduta dolosa e consciente, apta a gerar tumulto processual e a comprometer a função jurisdicional.

O processo civil moderno é regido pela boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de lealdade e cooperação com o juízo. A violação desse dever, quando manifesta e reiterada, como no caso, autoriza a sanção prevista no art. 81 do CPC, em percentual razoável, como forma de reprovar o abuso do direito de demandar e desestimular práticas semelhantes.

Nesse contexto, impõe-se prestigiar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que apreciou com acuidade a conduta processual da autora e aplicou, de modo proporcional e justificado, a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o art. 81 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO ECONÔMICO OBJETIVADO NA LIDE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ESTIMADO DO BEM QUE SE PRETENDE LIVRAR DOS EFEITOS DA ORDEM JUDICIAL – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ COM BASE EM VALOR ESTIMADO – POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVA REPRESENTATIVA DE PARÂMETRO IDÔNEO À REVISÃO DO VALOR – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – DESLEALDADE PROCESSUAL – SANÇÃO DEVIDA – RECURSO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece (...) o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1689175/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018), de modo que, em se tratando de ação em que a parte embargante busca impedir o cumprimento de mandado de reintegração na posse, o valor da causa deve refletir o do bem objeto da lide, já que esse é o benefício econômico objetivado na lide ( CPC, art. 291). 2 . Diante da ausência de dados informativos a respeito do preço da área ou avaliação do imóvel em litigio, compete ao julgador fixar o valor da causa com base em juízo equitativo a partir dos elementos referenciais disponíveis nos autos.
3. O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. 4 . “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (STJ - Corte Especial - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001232-09.2021 .8.11.0100, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida e, via de consequência, majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento), cuja obrigação ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, nos termos dos artigos 85, §11o e 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025